Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LESÕES PERMANENTES. DEFORMIDADE. ROSTO. FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso vertente, o apelante insurge-se tão somente contra o quantum indenizatório fixado pela sentença, sem questionar o reconhecimento da responsabilidade civil decorrente dos danos moral e estéticos ocasionados pelo recorrente, em agressão com faca. que resultou em lesões permanentes no rosto da apelada, em contexto de violência doméstica.
2. Depreende-se da literalidade da súmula 387 do STJ que os danos morais e estéticos constituem categorias distintas que ensejam a indenização civil, razão pela qual podem ser cumuladas.
3. As provas acostadas aos autos demonstram a gravidade das sequelas decorrentes da violência perpetrada contra a apelada, desfigurando seu rosto e acarretando cicatrizes permanentes na maior parte da face, bem como também restou comprovado que o tratamento das lesões sofridas pela vítima recebeu indicação médica de cirurgia no ouvido, nariz, garganta e laringe.
4. O art. 7o, g, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (convenção do Pará - Decreto n. 1.973/96), estabeleceu o compromisso do Poder Judiciário em assegurar a justa e eficaz reparação pelos danos causados em contexto de violência contra a mulher.
5. Conquanto cada caso seja único e tenha peculiaridades que os distinguem entre si, e ciente de que nenhum valor em dinheiro pode, de fato, apagar a dor moral e o dano estético sofridos pela vítima/autora, especialmente quando as suas marcas se encontram na face e, consequentemente, sempre serão rememoradas ao se refletirem no espelho, com o objetivo de minimizá-la e fixar o quantum que traduza o conceito de justa reparação pelo ato ilícito perpetrado, verifica-se a necessidade de se observar, como parâmetro, os valores usualmente fixados em casos semelhantes, a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, a condição financeira das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigurando-se adequado o valor de R$ 60.000,00 (R$ 30.000,00 pelo dano estético e R$ 30.000,00, pelo dano moral). Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.